Tribunal: TJDFT
Processo: 0716888-57.2025.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FRAUDE. CALLER ID SPOOFING. GOLPE DO FUNCIONÁRIO FALSO. FALSIFICADOR DE IDENTIFICADOR DE CHAMADAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. SISTEMA ANTIFRAUDE. PERFIL DO CORRENTISTA. TRANSAÇÕES INCOMPATÍVEIS. DANO MORAL. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Havendo disponibilização ampla de serviços financeiros pelo banco apelado no mercado de consumo, eventuais fraudes perpetradas por terceiros devem ser incluídas dentro dos próprios riscos assumidos pela atividade empresarial, se o serviço prestado pela instituição financeira não oferece a segurança que dele se espera. Trata-se, portanto, da ocorrência de fortuito interno.
2. Constata-se a falha na segurança do serviço prestado pelo Banco, considerando a operações bancárias distintas do perfil financeiro do consumidor. 2.1. Evidencia-se culpa exclusiva da instituição financeira em relação às transações completamente fora do padrão de consumo da parte, a qual deveria ter gerado bloqueio imediato da conta.
3. Embora baseado em golpe perpetrados por terceiros, não se evidencia ofensa a honra subjetiva dos apelados, tampouco restou configurado um abalo psíquico suficiente para fundamentar a compensação extrapatrimonial.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.